Tribunal: TJMT
Processo: 1002506-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002506-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS - CPF: 362.030.091-72 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO - CPF: 012.370.131-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ALUGUEL OBJETO DE PARTILHA A SER DECIDIDA EM PROCESSO DE INVENTÁRIO – CONSTRIÇÃO QUE NÃO PODE SER EFETIVADA ANTES DA DEFINIÇÃO DO QUINHÃO DE CADA HERDEIRO – ARTIGO 1.791 DO CÓDIGO CIVIL – UNITARIEDADE DA HERANÇA – PRETENSÃO REQUERIDA TAMBÉM NAQUELES AUTOS – INVIABILIADE DE SER REFORMULADA NESSA LIDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA PRETENDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente a probabilidade do direito, já que se trata de crédito ainda não partilhado (artigo 1.791 do Código Civil), bem como inexistente o risco de resultado útil ao processo, pois o feito tramita desde 2015 e tal pretensão já foi formulada nos autos do Inventário, a penhora pretendida sobre o aluguel que é objeto daquele processo (Inventário) é inviável.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002506-46.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a penhora do aluguel de um imóvel de propriedade do devedor.

O agravante alega que é credor de R$264.000,00, e pretende, com a locação do bem, amenizar os prejuízos que vem enfrentando com o feito, que tramita há anos.

Argumenta que,
diante do princípio de que a execução se processa no interesse do credor (CPC, art. 612), ausente prova de prejuízo ao executado e inexistindo indícios da existência de outros bens suficientes ao pagamento da dívida, não há óbice ao prosseguimento da execução
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 158912166).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 159840769).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a penhora de aluguéis de um imóvel de propriedade do devedor, proferido nos seguintes termos:

(...)

Neste ponto, entendo que não há como deferir a medida constritiva pleiteada pelo Exequente, uma vez que o processo de inventário PJE n. 1002616-95.2021.8.11.0006 ainda se encontra em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Cível desta comarca, não havendo como precisar ao certo a porcentagem do direito sobre o bem imóvel que recai sobre ora devedor José Márcio de Menezes Segundo, visto que ainda não ocorrera a partilha, o que obsta a penhora total dos valores percebidos à título de aluguel.

Ademais, havendo interesse do exequente na penhora de porcentagem do suposto aluguel do imóvel indicado, certo seria a requisição perante o Juízo em que tramita a sucessão, mesmo por que, já fora deferida a penhora no rosto daqueles autos até o limite da vertente execução e o exequente, conforme se denota da petição de Id. 105347968 daqueles autos, já vem requisitando àquele Juízo diligências visando a satisfação do débito.

(ID. 107159621 dos autos em primeiro grau).

No caso, não obstante as razões recursais, a matéria se revela controversa, uma vez que, estando em trâmite o processo de inventário (n. 1002616-95.2021.8.11.0006), não há como se precisar a porcentagem do aluguel do imóvel que será atribuída ao agravado/herdeiro.

E, como,
a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros
(artigo 1.791 do Código Civil)
,
não se verifica a viabilidade de ser penhorada parte do aluguel.

Ademais, como consignado na decisão

que apreciou a liminar, não ficou demonstrado o prejuízo de difícil ou impossível reparação que exija a concessão da medida neste momento, mesmo porque a Execução tramita desde 2015.

E ainda, o agravante já peticionou nos autos do Inventário requerendo penhora no rosto dos autos, de modo que sua pretensão já é objeto de análise pelo juízo daquela causa, não podendo ser reproduzida nesta lide, sob pena até mesmo de duas decisões diferentes sobre o mesmo tema, devendo prevalecer aquele em que o mérito do pedido é discutido (Ação de Inventário).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023